Tribunal: TJES
Processo: 0003338-15.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003338-15.2016.8.08.0004
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
APELADO: AMARILDO CALENZANI e outros (15)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA
. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A partir da intelecção do art. 493 do CPC é possível afirmar que o fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador é aquele superveniente e relevante que possa influenciar, de fato, no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia sob o prisma de certo pedido ou causa de pedir.

2)
O julgamento posterior divergente proferido por outra câmara não constitui fato novo apto a justificar a modificação do julgamento embargado. Precedentes TJES.

3
)
Consoante entendimento firmado pelo STJ, “
a regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
.” (REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020; AgInt no AREsp n. 2.242.933/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

4
)
Essa modalidade recursal não é adequada para o fim de sanar suposta “contradição” entre o julgado com a jurisprudência, pois a contradição que autoriza a sua oposição é a interna do próprio julgado, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo.

5)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

6)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

É cediço que os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, a teor do art. 1.022 do CPC.

Na espécie, os embargantes alegam, de início, a existência de fato superveniente a justificar o reexame da causa, qual seja, o recente julgamento (04/04/2023) realizado em sentido diametralmente oposto em torno da mesma controvérsia pela 1ª Câmara Cível, na apelação nº 0000819-28.2020.8.08.0004.

Ora, a partir da intelecção do art. 493 do CPC é possível afirmar que o fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador é aquele superveniente e relevante que possa influenciar, de fato, no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia sob o prisma de certo pedido ou causa de pedir.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE OCORRIDO APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE DEVE SER APRECIADO PELA CORTE PARANAENSE. ART. 493 DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que é dever do julgador tomar em consideração os fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide (REsp nº 1.637.628/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 7/12/2018)
. 3. No caso, verifica-se a presença de fato novo (prolação de sentença condenatória na esfera penal), relevante ocorrido após o julgamento da apelação pelo TJPR e antes da interposição do presente recurso especial, que guarda pertinência com a causa de pedir e com o pedido que formulou de modificação da guarda e que pode, ainda que parcialmente, influir na solução da controvérsia, deve ser analisado pela Corte estadual. [...] (AgInt no REsp n. 1.836.023/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 28/6/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1.
A prolação de sentença que reconhece a prescrição da pretensão de executar o provimento jurisdicional que determinou a anulação da matrícula do imóvel em testilha não constitui fato novo, nos termos do art. 493 do CPC/2015, pois não tem o condão de alterar o entendimento disposto no aresto impugnado.
[...] (AgRg nos EDcl no AREsp n. 105.745/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021

No caso, a controvérsia devolvida no apelo disse respeito à natureza jurídica do adicional de produtividade instituído pela Lei n° 341/99 e percebido pelos servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município de Anchieta.

Esta 2ª Câmara Cível decidiu na sessão do dia 18/10/2022, conforme se depreende do acórdão de julgamento, que o adicional possui natureza
pro labore faciendo
, porquanto somente introduzido o benefício ao servidor público nos moldes do permissivo constitucional do §7 art. 39 da Constituição Federal, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. LEI MUNICIPAL N° 341/99 DE ANCHIETA. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. NÃO INCORPORAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O PAGAMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS. RECURSO PROVIDO.

1)
Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo (súmula 85 do STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada.

2)
A Lei Municipal de Anchieta n° 341/99, ao instituir adicional de produtividade aos servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município, elencou requisitos que discriminam hipóteses dotadas de especificidade e objetividade que se relacionam, direta ou indiretamente, ao desempenho do servidor.

3)
Nesse passo, é inexorável que o adicional possui natureza pro labore faciendo, porquanto somente introduziu benefício ao servidor público, nos moldes do permissivo constitucional do §7 art. 39, da Constituição Federal.

4)
Não se afigura juridicamente relevante, para a determinação da natureza vencimental do benefício, o fato de ter sido concedido em razão do desempenho de funções inerentes ao cargo público, ou seja, de não ter sido condicionado o pagamento à realização de serviços especiais ou extraordinários não relacionados ao plexo de atribuições da função de Fiscal de Rendas. Isso porque, a norma constitucional não exige, para a validade do pagamento do adicional, o exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público. Precedentes TJES.

5)
Por consectário lógico, não é devida a utilização de rubrica transitória e não incorporável como base de cálculo para incidência de outras vantagens pecuniárias. Precedentes.

6)
Recurso provido.

Ora, embora o julgamento da mesma questão controvertida pela 1ª Câmara Cível tenha ocorrido antes do julgamento dos primeiros aclaratórios interpostos pelos recorrentes, em 04/04/2023, esse fato não implica modificação do resultado do julgamento deste colegiado, tendo em vista que a simples divergência entre câmaras não configura vício sanável na via dos embargos, consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício. É de se conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RESP 1.838.257. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 2 . A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3. Relativamente ao REsp nº 1.838.257, deve-se destacar que se trata de precedente não obrigatório e que não possui força vinculante, porquanto não se encontra previsto no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199016072, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/03/2023)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021);
2. A contradição apta a justificar os embargos é aquela decorrente da ausência de nexo e coerência entre as premissas invocadas e a conclusão alcançada, de modo que a mera divergência de entendimento entre câmaras ou mesmo em precedente não vinculante do STJ não configura vício embargável
; 4. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035180018679, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Vale salientar que ao caso também se aplica,
mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
“
a regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação,
somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
.”
(REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020; AgInt no AREsp n. 2.242.933/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

A rejeição do primeiro argumento recursal é, por assim dizer, medida que se impõe.

No mesmo caminho para a rejeição segue o segundo vício apontado, pertinente à “contradição” do julgado com a pacífica jurisprudência sobre o tema.

Em primeiro lugar, porque essa modalidade recursal não é adequada para o fim desejado, pois a contradição que autoriza a sua oposição é a interna do próprio julgado, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo.

Em segundo lugar, porque ressoa inequívoco que pretensão recursal não busca esclarecer situação de obscuridade, omissão ou contradição, mas questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. LEI N° 1.612/2013. MENÇÃO, EQUIVOCADA, NO CORPO DO ACÓRDÃO, DA LEI N° 3.357/2012. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado
. 2. Tratando-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade, somente aqueles legitimados à atuação como sujeitos processuais nessa espécie de ação têm legitimidade para a interposição de recursos e, mesmo assim, quando figurarem como requerentes ou requeridos, por tratar-se de ação objetiva.
3. A decisão ora recorrida apreciou, com exatidão e inteireza, de forma devida e suficiente, a quaestio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência dos alegados vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração ADI, 100130018292, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/10/2013, Data da Publicação no Diário: 04/11/2013)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.